Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702357-36.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUZA RAMOS EMBARGANTE: HELENILDO GONCALVES RAMOS (ESPÓLIO DE) EMBARGADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BV FINANCEIRA S/A CFI, VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator